Tribunal: STF
Processo: RE 107118
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-10-08
Data de publicação: 1985-10-08

Ementa:
- EMBARGOS A EXECUÇÃO IMPROCEDENTES. JUROS DE MORA - CONTAM-SE A
PARTIR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO FISCAL.
HONORARIOS DE ADVOGADO - APLICAÇÃO CORRETA DO PARAGRAFO 4. DO
ARTIGO 20 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, EM PARTE, E PROVIDO NESSA PARTE.